Tribunal: TJDFT
Processo: 0700338-58.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700338-58.2022.8.07.9000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Gilberto Nihari Embargado: Josafat Pereira de Souza D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Gilberto Nihari contra o acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento manejado pelo ora embargante (Id. 36561819). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 24 de junho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator